Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-24.2018.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONHECIMENTO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC.
2. Como a sentença ressalvou a percepção de parcelas prescritas em seu dispositivo, não se conhece a prejudicial de prescrição quinquenal.
3. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
4. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
5. Inexistindo qualquer determinação para suspender a incidência de acórdão com efeito vinculante, permanece aplicável o INPC como índice de atualização monetária de condenação de natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, conforme julgado repetitivo do STJ (Tema 905- REsp 1495146/MG).
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.